Tribunal: STF
Processo: Rcl 45194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Araguari, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 517, RE 970.821, Rel. Min. EDSON FACHIN.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):
    Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar de nº. 5005035-10.2020.8.13.0035 (em anexo), contra ato coator praticado pelo Ilustríssimo Senhor Chefe da Administração Fazendária, unidade Araguari, Nível II, Região SEF de Uberlândia/MG objetivando resumidamente:
    a) O sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário nº. 970821/RS, submetido ao rito de Repercussão Geral;
    b) O deferimento de pedido liminar, para suspender a exigibilidade do tributo ora combatido (ICMS nas operações sujeitas ao regime de antecipação sem encerramento da tributação) até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança;
    c) O julgamento procedente do Mandado de Segurança com fulcro na inexigibilidade do recolhimento antecipado do ICMS, tendo em vista a inexistência de legislação regulatória quanto a este tipo de antecipação, bem como à contrariedade a preceitos constitucionais;
    g) A condenação da impetrada ao pagamento de custas processuais. 
    Tendo em vista a determinação de suspensão nacional de todos os feitos que tratam da matéria (em anexo) com fulcro no art. 1.035, §5º do Código de Processo Civil/2015, e o início do julgamento da matéria em 07 de novembro de 2011, com pedido de vista do Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Gilmar Mendes, o primeiro pedido do mandado de segurança impetrado foi o sobrestamento do feito até julgamento do RE nº. 970821/RS.
    Ao analisar o pedido, o juízo da 1ª Vara Cível de Araguari entendeu que não haveria ameaça de lesão ao direito, mesmo tendo a impetrante juntado notas fiscais (em anexo) demonstrando o recolhimento do imposto recolhido antecipadamente em operações interestaduais. 
    (...)
    A ausência de suspensão do feito pelo juízo de primeiro grau gerou o protesto, a sentença (em anexo) sequer analisou o pedido de sobrestamento.
    Dessa forma, foi apresentado Embargos de Declaração (em anexo) em face a omissão da sentença quanto ao pedido de sobrestamento do feito, tendo o juízo em decisão (em anexo) negado provimento.
    Portanto, para garantir a autoridade das decisões desse Excelso Supremo Tribunal Federal é imperiosa a aplicação do art. 989, inciso II do Código de Processo Civil para determinar a imediata suspensão do processo.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada no mérito, cassando a decisão, que violou a autoridade da decisão do Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Relator Edson Fachin, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF (fl. 6).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 10/12/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os autos do processo encontram-se conclusos para apreciação de recurso interposto em 9/12/2020. 
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 970.821 (Rel. Min. EDSON FACHIN). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 517 (aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL), o Relator determinou: a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 26/10/2016).
    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre o recolhimento do ICMS antecipado em operações interestaduais por empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL, matéria relacionada diretamente ao Tema 517 da Repercussão Geral. 
    Posteriormente ao decidido no RE 970.821, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, procedeu ao julgamento do processo, em decisão assim fundamentada (doc. 10):
     Trata-se de mandado de segurança preventivo em matéria tributária com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Felix Braga Alves ME contra o Chefe de Administração Fazendária da unidade de Araguari, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-obrigacional da impetrante com a Fazenda Pública, para que o impetrado se abstenha de realizar quaisquer espécies de cobranças no que se refere às diferenças de alíquotas de ICMS oriundas de operações realizadas com outros Estados da Federação.
    Compulsando os autos, verifico que o feito não atende ao requisito da prova pré-constituída da lesão alegadamente sofrida. Alternativamente, ainda que se considere que a impetrante invoca, também, os fundamentos do Mandado de Segurança Preventivo, inexiste prova, outrossim, de ameaça concreta de lesão ao direito.
    A Lei Complementar n.º 123/2006, que versa sobre o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece:
    (...)
    Pacificou-se a jurisprudência quanto à necessidade da existência de prova pré-constituída, seja da ameaça concreta ao direito líquido e certo do impetrante, através da demonstração dos atos preparatórios da Administração Pública, ou dos fortes indícios da iminência de prática de ato ilegal ou arbitrário, capaz de causar lesão ao direito líquido e certo do administrado.
    Na espécie, não foi demonstrada a lesão ao direito ou o justo receio da iminência de sofrê-la.
    Assim, outro caminho não resta que a extinção do Mandado de Segurança por falta de requisitos/pressupostos para a ação, notadamente porque a matéria está a ser analisada no Supremo Tribunal Federal, RE- 70821/RS, Tema 517.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 970821 (Rel. Min. EDSON FACHIN).
    Nessa direção, cito precedente desta CORTE, em caso análogo:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 970.821-RG. TEMA 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS EM TRAMITAÇÃO SOBRE O TEMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 39250 AgR, Relator CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/5/2020).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 5005035-10.2020.8.13.0035, até posterior pronunciamento no RE 970821 (Rel. Min. EDSON FACHIN). 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente